Tribunal: TJES
Processo: 0005330-77.2010.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2026-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005330-77.2010.8.08.0050

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VIANA

APELADO: IRINEU MENDES DE VASCONCELLOS

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO FEITO. PAGAMENTO PARCIAL DO DÉBITO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Município de Viana contra sentença que extinguiu execução fiscal movida em face de Irineu Mendes de Vasconcellos, com fundamento no art. 924, II, do CPC, sob o argumento de que teria havido quitação integral do débito. O ente municipal sustenta que apenas requereu a liberação de valores bloqueados, sem postular a extinção do feito, e afirma que subsiste saldo devedor no valor de R$ 13.875,51.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o pagamento parcial do débito executado é suficiente para ensejar a extinção da execução fiscal com base no art. 924, II, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O pagamento parcial da dívida não configura causa extintiva da execução fiscal, à luz do art. 924, II, do CPC, que exige a satisfação integral da obrigação para tanto.

4. O levantamento de valores por meio de alvará judicial, sem quitação total do crédito exequendo, não afasta o interesse processual do exequente no prosseguimento da execução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. O pagamento parcial do débito não autoriza a extinção da execução fiscal, nos termos do art. 924, II, do CPC.

2. A satisfação integral da obrigação, incluindo todos os encargos legais, é condição indispensável para a extinção do processo executivo fiscal.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 924, II; CPC, arts. 926 e 927.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Cível nº 5000232-54.2017.8.08.0026, Rel. Des. Raphael Americano Camara, 2ª Câmara Cível, j. 20.03.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Consoante relatado, trata-se de
apelação cível
interposta pelo
MUNICÍPIO DE VIANA
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, de Registros Públicos e Meio Ambiente de Viana/ES, que, nos autos de execução fiscal ajuizada em desfavor de
IRINEU MENDES DE VASCONCELLOS
, julgou extinto o feito com base no art. 924, II, do CPC, ao fundamento de que houve a plena quitação do débito executado, conforme pedido de liberação de valores formulado pelo exequente.

Em suas razões, o apelante requer a reforma da sentença vergastada, sustentando, para tanto, que (i) não foi requerido em momento algum a extinção do feito, mas tão somente a liberação de valores bloqueados via alvará judicial; (ii) o débito exequendo permanece parcialmente inadimplido, no valor de R$ 13.875,51, sendo incorreta a conclusão de quitação integral; (iii) a extinção da execução fiscal de ofício, com base em pagamento parcial, extrapola os limites da atuação jurisdicional; (iv) a decisão viola os arts. 926 e 927 do CPC ao desconsiderar entendimento consolidado quanto à impossibilidade de extinção da execução em caso de pagamento parcial.

Pois bem. Após percuciente exame dos autos, concluo que
a irresignação recursal merece acolhida
.

Isso porque o pagamento parcial do crédito exequendo não autoriza a extinção do processo executivo, o que exige, na forma do art. 924, II, do CPC, a comprovação da quitação integral,
in verbis
:

Art. 924. Extingue-se a execução quando:

II - a obrigação for satisfeita;

In casu
, em que pese tenha havido a satisfação parcial do crédito, os valores levantados pela municipalidade (ids. 15786773 e 15786774) não satisfazem integralmente a dívida exequenda, razão pela qual o exequente detém interesse no prosseguimento da demanda.

A jurisprudência deste Sodalício reconhece, em casos similares, que “a
extinção da execução fiscal, nos termos do art. 924, II, do CPC, pressupõe a quitação integral do débito, incluindo tributos, juros, multa de mora, custas processuais e honorários advocatícios”, de modo que “o pagamento parcial do débito não autoriza a extinção da execução fiscal, sendo necessário o prosseguimento do feito para satisfação integral da dívida ativa”
(APELAÇÃO CÍVEL 5000232-54.2017.8.08.0026 Rel. Des. RAPHAEL AMERICANO CAMARA 2ª Câmara Cível Julg: 20/03/2025).

Do exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e
LHE DOU PROVIMENTO
para anular a r. sentença, determinando o regular prosseguimento da execução fiscal, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)